Tribunal: TJES
Processo: 5006445-04.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006445-04.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GARANTE VITORIA SERVICOS CONDOMINIAIS LTDA
RECORRIDO: JOEL RIBEIRO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra Walmea.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5006445-04.2025.8.08.0024

RECORRENTE: GARANTE VITÓRIA SERVIÇOS CONDOMINIAIS LTDA

RECORRIDO: JOEL RIBEIRO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. BOLETO FALSO. BENEFICIÁRIO DIVERSO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
GARANTE VITÓRIA SERVIÇOS CONDOMINIAIS LTDA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
JOEL RIBEIRO
, que assim decidiu:
“POSTO ISSO, nos autos do Processo nº. 5006445-04.2025.8.08.0024, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) CONDENAR a parte requerida GARANTE VITORIA SERVICOS CONDOMINIAIS LTDA., a indenizar a parte autora JOEL RIBEIRO a título de danos materiais, no valor de R$ 528,35 (quinhentos e vinte e oito reais e trinta e cinco centavos), corrigida monetariamente pelo IPCA a partir do desembolso até a citação, e a partir de então com incidência unicamente da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), conforme artigos 395 e 406, ambos do Código Civil. b) CONDENAR a parte requerida GARANTE VITORIA SERVICOS CONDOMINIAIS LTDA., a indenizar a parte autora JOEL RIBEIRO a título de danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com a incidência dos seguintes consectários legais: a) a contar da citação aplica-se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzida a atualização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) até o arbitramento; e b) do arbitramento até o efetivo pagamento aplica-se unicamente a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)”
.

Em sede recursal (ID 15398697), a recorrente reitera a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, menciona que era claramente possível identificar que se tratava de um boleto fraudado.

O autor apresentou contrarrazões (ID 15398704).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

A preliminar de ilegitimidade passiva não prospera, eis que, aplicando a teoria da asserção, temos que as condições da ação devem ser analisadas
in status assertionis
, ou seja, em abstrato e a partir da alegação da parte autora na inicial sem, contudo, adentrar na análise, sob pena de apreciação antecipada do mérito.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a recorrente e o recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma da sentença impugnada.

A partir do conjunto probatório produzido, verifico que a situação em tela ocorreu por culpa exclusiva do consumidor, haja vista que não houve uma única conduta ativa ou omissiva da requerida que tenha dado causa aos danos alegados.

O próprio autor alega na inicial que foi vítima de um golpe ao realizar o pagamento da taxa condominial referente a janeiro de 2025. E seria possível identificar algumas particularidades que dariam indícios de que o pagamento não estava sendo destinado ao real beneficiário.

Os boletos enviados pela requerida são emitidos pela Caixa Econômica Federal e o fraudado foi emitido pelo Banco Safra, conforme segue:

BOLETO VERDADEIRO (ID 15398510)

BOLETO FALSO (ID 15398503)

Além disso, é possível observar que os beneficiários são diversos. Colaciono os prints para comprovação.

BOLETO VERDADEIRO (ID 15398509)

BOLETO FALSO (ID 15398504)

Há prova nos autos, apenas, do pagamento do boleto falso, mas, em contrapartida, não há nenhuma prova de que houve falha no sistema de segurança da requerida.

Os fraudadores podem ter obtido as informações do próprio autor, através da invasão de seus equipamentos de informática, e, com isso, clonado o boleto que fora pago, não havendo elementos que apontem que a fragilização das informações partira da recorrente.

Desta forma, em inexistindo conduta ativa ou omissiva da recorrida, não há responsabilidade civil desta em indenizar pelos danos causados, haja vista que a responsabilidade é objetiva, exigindo, no mínimo, que estes tenham praticado ato que dera causa ao dano, independentemente de culpa.

Pensar de forma diversa seria reconhecer a responsabilidade integral dos fornecedores por todo e qualquer dano, o que não é previsto em nosso ordenamento jurídico. Assim, vejo por bem reformar a r. sentença.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a r. sentença de ID 15398695, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais. Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso
.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 18 de setembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com a devida vênia, divirjo do voto do eminente Relator, no mérito, para
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto, e, consequentemente,
MANTER INTEGRALMENTE A R. SENTENÇA
de primeiro grau.

Importante ressaltar que, quanto à preliminar, acompanho o voto do e. Relator.

A controvérsia reside em determinar se o golpe do boleto falso, que vitimou o Recorrido, constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade da administradora, ou culpa exclusiva do consumidor, o que afastaria o dever de indenizar.

A relação jurídica entre o condômino e a administradora do condomínio é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC). A administradora, como fornecedora de serviços, possui responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), baseada na Teoria do Risco da Atividade. Isso significa que ela responde pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa.

A falha na prestação do serviço não decorre da mera emissão de um e-mail fraudulento ("spoofing"), mas sim da vulnerabilidade do sistema de segurança da administradora que permitiu o vazamento de dados sigilosos do Recorrido. O boleto fraudulento continha dados privilegiados e sigilosos que estavam sob a guarda da Recorrente, tais como o nome completo do Autor, a identificação de seu imóvel/unidade condominial e o valor exato da cobrança.

A precisão dessas informações conferiu credibilidade à fraude, sendo um forte indício da falha de segurança originada nos sistemas da Ré.

Essa vulnerabilidade no tratamento e na guarda de dados sensíveis é um risco intrínseco à atividade de cobrança por meios digitais, caracterizando o fortuito interno. O fato de o fraudador possuir tais informações privilegiadas é o que qualifica o evento como fortuito interno, não rompendo o nexo de causalidade entre a negligência na guarda dos dados e o dano sofrido.

A alegação da Recorrente de que o Recorrido deveria ter notado a divergência do banco emissor (Caixa Econômica Federal no verdadeiro vs. Banco Safra no falso ) e do beneficiário final (GARANTE VITORIA SERVICOS CONDOMINIAIS vs. BR PAGAMENTOS E NEGOCIOS DIGIT) não se sustenta.

Não se pode exigir do consumidor, especialmente a parte Autora que é pessoa idosa (hipervulnerável), um conhecimento técnico aprofundado para detectar fraudes sofisticadas, mormente quando o documento apresenta valores idênticos e é enviado por canais aparentemente oficiais (e-mail). A Teoria da Aparência é aplicável, pois o boleto falso registrava dados do credor, valor correto e foi enviado de forma a induzir o consumidor a erro.

O dever de segurança e zelo cabe à empresa que administra os dados e realiza as cobranças. A mera possibilidade de conferência do beneficiário não afasta a responsabilidade da empresa pela falha inicial que permitiu o vazamento dos dados e a criação da fraude crível.

Em face da responsabilidade objetiva da fornecedora e da caracterização do evento como
fortuito interno
, a r. sentença de primeiro grau agiu com acerto ao condenar a Recorrente em danos materiais (no valor do boleto) e danos morais (R$2.000,00).

Pelo exposto, voto no sentido de
CONHECER
mas
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto pela Recorrente, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau, por seus próprios fundamentos.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

VOGAL